Tribunal: STF
Processo: ARE 1008040
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – TEMPO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – AVERBAÇÃO DO TEMPO PARA FINS DE ADICIONAIS E FÉRIAS-PRÊMIO – POSSIBILIDADE. – O direito dos servidores que ingressaram no serviço público antes do advento da Emenda Constitucional nº 57/2003 ao adicional de tempo de serviço foi resguardado pelo artigo 118 do ADCT (Atos das Disposições Constitucionais Transitórias), dispositivo que não faz qualquer distinção entre servidor efetivo e servidor contratado temporariamente. O fato de a parte autora ter ingressado no serviço público por meio de contrato administrativo por prazo determinado, não impede que seja beneficiado pela norma de transição supra, ou seja, que tenha resguardado o direito aos pretendidos adicionais por tempo de serviço, uma vez que, na data da publicação da Emenda Constitucional nº 57/2003, já se encontrava contratado pela Administração Pública.



    V.V. (...).” (eDOC 1, p. 146)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, II e IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a inexistência do direito dos servidores contratados temporariamente ao mesmo regime jurídico dos servidores públicos efetivos (eDOC 1, p. 172-179).



    Com base nesse fundamento, argumenta-se que, no caso dos autos, não subsiste garantia à averbação, para fins de férias-prêmio e adicional por tempo de serviço, do período de serviço prestado como contratado temporário (eDOC 1, p. 175-176).



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do Tema 551 da repercussão geral, o Tribunal de origem entendeu que o caso dos autos não se amolda ao que discutido no precedente indicado (eDOC 10, p. 21).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, após análise detida dos autos, a matéria debatida no presente processo não guarda perfeita identidade com a discutida no Tema 551 da repercussão geral.



    No precedente acima indicado, cujo paradigma é o RE 1.066.677, Rel. Min. Marco Aurélio, assentou-se que os servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. A propósito, confira-se a ementa do precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’.” (RE 1.066.677, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020)



    Em contrapartida, no caso dos autos, trata-se de discussão quanto à possibilidade de averbação, com o objetivo de contagem de tempo de serviço para preenchimento dos requisitos para gozo de férias-prêmio e de adicional por tempo de serviço, do tempo trabalhado como contratado temporário.



    Prossigo.



    Quanto à questão de fundo, observa-se que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (art. 31, I e § 1º, da Constituição do Estado de Minas Gerais e art. 118 de seu Ato de Disposições Constitucionais Transitórias), entendeu que, não obstante tenha ingressado no serviço público por meio de contrato administrativo por prazo determinado, o beneficiário teria resguardado o direito aos pretendidos adicionais por tempo de serviço e às férias-prêmio. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “O autor laborou como servidor contratado pelo período de 25/06/1997 a 22/04/200 (fl. 13) no cargo de Agente de Segurança Penitenciário. A partir daí, foi aprovado em concurso público, passando a ter vínculo efetivo (f. 40).



    Os servidores públicos são todos os agentes que se vinculam à Administração Pública, direta e indireta, por uma efetiva relação de trabalho, seja sob o regime jurídico estatutário regular, administrativo especial ou celetista. 



    (...)



    Ou seja, a contratação, ainda que de caráter temporário, não retira a condição de servidor público daquele que está no exercício de uma função pública em decorrência de relação de trabalho.



    A Constituição do Estado de Minas Gerais, em seu artigo 31, I, § 1º, em sua redação original, previa (...)



    Posteriormente, o supracitado artigo teve sua redação alterada pela Emenda Constitucional nº 57/2003, substituindo os referidos adicionais pelo prêmio de produtividade e adicional de desempenho (...)



    Ocorre que o direito dos servidores que ingressaram no serviço público antes do advento da citada emenda foi resguardado pelo artigo 118 do ADCT (Atos das Disposições Constitucionais Transitórias), segundo o qual ‘Ao servidor civil e ao militar do Estado de Minas Gerais em exercício na data da publicação desta emenda à Constituição que for nomeado para outro cargo no Estado em razão de aprovação em concurso público fica assegurado o direito à percepção dos adicionais por tempo de serviço e das férias-prêmio adquiridos e a adquirir’ (sic)



    Observa-se que o mencionado artigo 118 garantiu o direito dos servidores em geral, não fazendo qualquer distinção entre o efetivo e o contratado a título precário.



    Sendo assim, o fato de a parte autora ter ingressado no serviço público por meio de contrato administrativo por prazo determinado não impede que seja beneficiado pela norma de transição supra, ou seja, que tenha resguardado o direito aos pretendidos adicionais por tempo de serviço e às férias-prêmio, uma vez que, na data da publicação da Emenda Constitucional nº 57/2003, já se encontrava contratado pela Administração Pública” (eDOC 1, p. 152-154)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.08.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONVERSÃO DAS FÉRIAS-PRÊMIO EM PECÚNIA. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO. ALEGADA IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 4/1991). INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 e 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, quanto ao reconhecimento do direito pleiteado pela Agravada e à irregularidade de sua contratação temporária, nos períodos apontados pelo Recorrente, seria necessário o reexame das provas dos autos, bem como da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal 4/1991). Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 1.143.299 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.02.2019; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATO TEMPORÁRIO. LEI 1.257/1992 DO MUNICÍPIO DE MATOZINHOS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.239.284 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.03.2020; grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente